Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-40.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFESA QUE SE RESUME NA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COBRANÇAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES SEDIMENTADAS NO E. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA C. CORTE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFESA QUE SE RESUME NA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COBRANÇAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES SEDIMENTADAS NO E. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA C. CORTE SUPERIOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. CONSUMIDORA QUE NÃO TEM OPÇÃO DE CONTRATAR SEGURADORA DIVERSA DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE QUE GERA À DEVEDORA O DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR, NA FORMA DE COMPENSAÇÃO, A SER APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABUSIVIDADE CONSTATADA QUE NÃO SE PRESTA A DESCARACTERIZAR A MORA, TAMPOUCO INVERTER A SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso de apelação parcialmente provido, com
determinação.